Tribunal: TJBA
Processo: 8031722-95.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031722-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE SANTOS MOREIRA Advogado(s): FERNANDA DANTAS DE SOUZA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos com o objetivo de reconhecer a existência de litispendência ou coisa julgada, extinguindo-se o mandado de segurança sem resolução de mérito, com imposição de penalidade à parte impetrante por litigância de má-fé. Sustenta-se que a matéria discutida no mandado de segurança já foi objeto de ação anterior (processo nº 8005595-93.2018.8.05.0001), a qual transitou em julgado com improcedência dos pedidos relativos à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há identidade entre a ação anterior e o presente mandado de segurança, configurando coisa julgada material; (ii) apurar a existência de litigância de má-fé pela omissão deliberada da parte impetrante sobre a existência da demanda anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada material impede a rediscussão de ação anterior quando verificada identidade de partes, pedido e causa de pedir, mesmo que sob diferente forma processual, conforme o art. 485, V, do CPC. A sentença e o acórdão da ação anterior, que discutiu a mesma gratificação, foram definitivos e transitados em julgado, configurando a imutabilidade da decisão judicial. O ajuizamento de mandado de segurança com o mesmo pedido e causa de pedir, omitindo propositalmente a existência da ação anterior, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e V, do CPC. A multa por litigância de má-fé deve ser imposta de ofício, sendo fixada em duas vezes o valor do salário-mínimo, conforme art. 81, § 2º, do CPC. A ausência de condenação em honorários advocatícios decorre da regra específica prevista no art. 25 da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Segurança denegada. Tese de julgamento: Configura coisa julgada material a reiteração de demanda com mesmo pedido e causa de pedir, ainda que sob diferente forma processual. A omissão da parte quanto à existência de ação anterior transitada em julgado caracteriza litigância de má-fé. A multa por litigância de má-fé pode ser imposta de ofício e fixada com base no valor do salário-mínimo quando o valor da causa for inestimável. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e V; 81; 485, V e § 3º; 508. Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, II, e 25.XX Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031722-95.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIZ HENRIQUE SANTOS MOREIRA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, 7 de Novembro de 2024.